Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por MARIANNE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA contra ato do Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra, em síntese, que concorreu e foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica da Secretaria de Educação, regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13.10.16. A nomeação ocorreu no dia 06.06.20 e a posse estava prevista para o dia 31.03.20, mas foi adiada em razão da pandemia. Diz que foi notificada para o ato de posse, que ocorrerá no próximo 03.08.20 (segunda-feira), oportunidade em que deverá apresentar cópia autenticada do seu diploma registrado de conclusão de nível superior (Licenciatura Plena em Pedagogia). Ocorre que, por motivo de força maior, o referido documento foi extraviado, uma nova via foi solicitada à instituição de ensino, em 28.01.20, mas a referida cópia não ficará pronta a tempo de apresentar na posse, por culpa exclusiva da instituição de ensino, que exige o prazo mínimo de 90 dias para confeccionar a segunda via do diploma. Nesse sentido, alega que tem a qualificação exigida para o cargo, na forma exigida pelo Edital do concurso, mas não pode ser impedida de tomar posse, pois a ausência do diploma deve-se exclusivamente à demora da instituição de ensino em providenciar a segunda via. Pede a concessão de liminar, a fim de que lhe seja garantido o direito de posse com apresentação posterior do documento e, ao final, a confirmação da liminar. DECIDO. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. Para o Superior Tribunal de Justiça entende “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (STJ, AgRg no MS 20839/DF, Rel.a Min.a ASSUSETE MAGALHÃES, 1a SEÇÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, DJe 03/09/2014) (g. n.). grifamos Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. A impetrante, aprovada em concurso público para o cargo de professor da Secretaria de Educação do DF, postula a medida de urgência que lhe garanta a posse no referido cargo sem a obrigatoriedade de apresentação do original registrado do diploma de conclusão de curso superior, cuja segunda via do documento, anteriormente extraviado por motivo de força maior, está em vias de ser confeccionada pela instituição de ensino e não estará disponível para apresentação no próximo 03.08.20. A autora comprovou a conclusão do curso de Pedagogia pela Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas FACITEC, e juntou fotocópia do diploma de conclusão do curso outorgado em 17.01.13, bem como do respectivo registro no Ministério da Educação na data de 05.02.13. Assim, não é razoável impedir a posse da candidata, frise-se, devidamente habilitada para o cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ao só fato da não apresentação do diploma original, documento foi extraviado e na iminência de ser confeccionado pela instituição de ensino responsável. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PARA POSSE. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO DIPLOMA, REGISTRO PROFISSIONAL E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se pode considerar como razoável o ato que negou posse ao impetrante no cargo público por ausência de diploma original, devendo a cópia do diploma, a regularidade do registro profissional e o histórico escolar ser considerados documentos hábeis a demonstrar a efetiva habilitação profissional, em consonância com os princípios constitucionais em detrimento do formalismo exacerbado, não havendo falar em prejuízo para a Administração Pública. 2. Segurança concedida. (Acórdão 917136, 20150020226502MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/1/2016, publicado no DJE: 5/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE RESERVISTA OU DISPENSA DA CORPORAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RAZOABILIDADE. I - Tendo o mandado de segurança sido impetrado contra ato consubstanciado na negativa de recebimento dos documentos necessários à posse, e não à vedação à investidura propriamente dita, legitima a indicação do Gerente de Provimento e Manutenção de RH como autoridade coatora, porquanto responsável pelo recebimento e conferência dos documentos dos candidatos nomeados. Preliminares rejeitadas. II - A exigência de certificado de reservista ou dispensa de incorporação para os candidatos de sexo masculino é legítima e foi devidamente prevista no edital convocatório. No caso em apreço, não obstante a não disponibilização do comprovante de dispensa de incorporação no dia designado para a posse, o impetrante demonstrou estar quite com as obrigações militares mediante prova do requerimento administrativo de segunda via do Certificado. III - Não se revela proporcional e razoável a recusa do recebimento dos documentos, com sumária eliminação do candidato, se demonstrado o cumprimento das obrigações militares, ainda que por outros meios, sobretudo se o referido documento não foi apresentado em razão de retardamento da Corporação Militar na expedição da segunda via, que, aliás, fora emitida apenas dois dias depois da data designada para a posse. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 418907, 20090110030557APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2010, publicado no DJE: 29/4/2010. Pág.: 109) MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO/CONSTITUCIONAL - CONCURSO PÚBLICO - EXAMES MÉDICOS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mostra-se inteiramente irrazoável e desproporcional a decisão que, em concurso público, exclui candidato simplesmente por não ter ele apresentado os originais dos exames médicos que já estavam em poder da própria instituição organizadora do certame, ferindo-lhe direito líquido e certo, pelo que há de ser mantida a sentença concessiva da segurança. 2. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 332877, 20050110753960APC, Relator: SILVA LEMOS, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2008, publicado no DJE: 1/12/2008. Pág.: 60) Nesse sentido, devem ser aceitas as cópias reprográficas dos documentos apresentados no ato de posse (comprovante de conclusão de curso, histórico e diploma registrado), com a obrigação de apresentação da segunda via do diploma autenticada e registrada em momento posterior. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade apontada como coatora que, para fins de posse no cargo pretendido pela impetrante, receba a cópia da documentação apresentada para comprovação da habilitação exigida no Edital do concurso (Diploma de Graduação), garantindo-lhe o respectivo direito de posse. Notifique-se a autoridade, requisitando-lhe as informações. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, II). Após, colha-se o parecer ministerial. À presente decisão, confiro efeito de mandado. Intimem-se com urgência. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator